Tribunal: TJES
Processo: 0001978-73.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001978-73.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCELO JUNIO RODRIGUES SANTANA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001978-73.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO JUNIO RODRIGUES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCELO JUNIO RODRIGUES SANTANA

por encontrar-se irresignad
a
com a r. sentença que
o
condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06,
e artigo 12, da Lei nº 10.826/03,
sendo-lhe imposta a pena definitiva de 0
5
(
cinco
) anos de reclusão, e
01 (um) ano de detenção, além de
pagamento de
510
(
quinhentos e dez
) dias-multa.

Em suas razões de recurso a defesa d
o
apelante requer
tão somente

a aplicação
da causa
especial
de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06
.
Caso acolhido, almeja a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e a realização de detração penal.

A ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pel
o

improvimento
do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra d
a
ilustre Procurador
a

Márcia Jacobsen
, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

Não contestadas a materialidade e a autoria delitivas, a apreciação do mérito recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, tem-se dos autos que em poder do réu e em sua residência foram apreendidos 10 (dez)buchas de maconha, 25 (vinte e cinco) munições calibre .38, um simulacro de arma de fogo, balança de precisão, 14 (quatorze) pinos de cocaína, 04 (quatro) fitas de maconha, 42 (quarenta e duas) buchas de maconha, 1(um) pedaço maior de maconha, 150 (cento e cinquenta) pedras de crack, 04 (quatro) pedras maiores de crack, um celular, uma balaclava, além de R$ 810,00 (oitocentos e dez reais) em espécie, o que demonstra que o acusado se dedica às atividades criminosas, tudo conforme laudo químico de fls. 172, e auto de apreensão de fls. 15/16.

A este respeito, bem fundamentou o magistrado sentenciante, vejamos:

“
Considerando que o acusado, embora tecnicamente primário, tinha em sua posse vultosa quantidade de entorpecentes, as quais não seriam confiadas a mero participante eventual do "movimento", é de se reconhecer que, embora sem comprovação da estabilidade e permanência necessárias a ensejar o crime do artigo 35, da Lei em comento, passou a integrar organização criminosa, visto ser rara, para não dizer inexistente, a atuação "autônoma" no escalonado regime imposto pelo Tráfico de Entorpecentes e seus chefes, de modo que não incide em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no §4,_do art. 33, da Lei em voga.

Sobre o tema, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE 624 KG DE MACONHA. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PAUTADA NA QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No julgamento do Recurso Especial n.º 1.773.834/ES, de minha relatoria (DJe 19/12/2018), esta Sexta Turma decidiu que a elevada quantidade de drogas apreendida pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação às atividades delituosas, comportando, todavia, prova em sentido contrário. 2. A propósito: "A apreensão de elevada quantidade de estupefacientes demonstrada a dedicação do agente ao tráfico, devendo ser afastada a causa de diminuição especial descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, decorrente da apreensão de 41g de maconha e 270,01g de cocaína" (AgRg no HC 479.992/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 22/08/2019). 3. No caso em tela, a sentença, mantida pela Corte de origem, ao negar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, destacou a "grande quantidade de droga, cerca de 624 quilos de maconha". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 485.238/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 28/10/2019)”.

Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O pleito de
detração penal
deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça
,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

VOTO REVISOR
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001978-73.2021.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MARCELO JUNIO RODRIGUES SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
- RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO INSERTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/06
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
- INCABÍVEL –
RÉU QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incabível o pleito defensivo de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º, do artigo 33, em seu patamar máximo, tendo em vista que restou demonstrado que o réu se dedicava às atividades criminosas, circunstância tal que obsta a aplicação da benesse requerida. 2. Mantida inalterada a pena corpórea, descabido o pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3.
O pleito de
detração penal
deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

4. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.